Tribunal: TJSP
Processo: 1005033-21.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005033-21.2018.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é
embargada ESTELA MARCIA FLORES GIANESELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005033-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
2
Voto: 43887
Embargos de Declaração Cível No: 1005033-21.2018.8.26.0099/50000
Comarca: Bragança Paulista
Embargante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Embargado: Estela Marcia Flores Gianesella
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito e prequestionamento. Ausência de vícios.
Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos
por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil opõe
estes declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 439/445, que acolheu em
parte o recurso de apelação interposto por Estela Marcia Flores Gianesella.
A embargante requer a reforma da decisão, batendo-se contra a majoração
dos honorários advocatícios ao patamar de 10% do valor da causa. No
mais, busca o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do mérito decidido no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005033-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Acórdão de fls. 439/445, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação, para fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% do
valor atualizado da causa.
Para tanto, aduz que os honorários advocatícios fixados
são desproporcionais, devendo os honorários serem fixados com base no
critério do proveito econômico obtido pela embargada.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma
nova apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes
na decisão embargada, que restou devidamente fundamentada em recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da forma de
fixação dos honorários advocatícios.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“À vista dessas considerações, vislumbrando-se que houve o
afastamento de ato constritivo sobre o imóvel residencial que serve de residência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005033-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
4
embargante e que o valor da causa foi atribuído no valor da execução, é sobre o referido
valor que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir, nas exatas balizas do
§ 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.” [fls. 444].
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005033-21.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
5
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica